Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉTIDO E DÉBITO DO AGRAVADO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. CONSTATADA. PERIGO DE DANO EMINENTE AO DIREITO DO RECORRIDO. VERIFICADO. QUESTÕES SUSCITADAS NÃO DISCUTIDAS NA DECISÃO RECORRIDA. REQUERIMENTO QUE EXTRAVASSA OS LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Não obstante isso, as questões suscitadas pelo embargante não comportam solução pela via estreita e bem delimitada no agravo de instrumento, pelo decisum recorrido, pois a decisão agravada não tratou de nenhum dos referidos assuntos. Além disso - no caso - configuraria análise per saltum que desemboca na reprochável supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, bem como da ampla defesa e do contraditório alcançáveis – principalmente - no processo de conhecimento.
4. No caso, o agravante não pode trazer toda e qualquer discussão que deve ser travada no processo de origem para o bojo deste agravo de instrumento, pois a matéria deve ser levantada e discutida, primeiramente, na origem e não, no presente recurso, de forma antecipada e desconectado da decisão agravada.
5. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à análise de matéria estranha ao recurso, nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.